Tribunal: TJPA
Processo: 0803582-37.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803582-37.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MANOEL JOSE CARVALHO SANCHES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO 0803582-37.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MANOEL JOSÉ CARVALHO SANCHES

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. VALIDADE EXPIRADA DO CERTAME. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Manoel José Carvalho Sanches contra ato da Secretária de Estado de Planejamento e Administração e do Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, com o objetivo de obter sua nomeação ao cargo de Técnico de Enfermagem no Hospital Regional de Conceição do Araguaia. O impetrante foi aprovado em 11º lugar no cadastro de reserva do concurso regido pelo Edital nº 01/SEPLAD-SESPA/2023, o qual previa 10 vagas imediatas. Alega que dois candidatos desistiram, o que o posicionaria entre os 10 primeiros, e que houve contratações temporárias sucessivas durante a vigência do certame, o que configuraria preterição ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suposta desistência de candidatos melhor classificados, ainda que não comprovada documentalmente, gera direito subjetivo à nomeação de candidato originalmente fora do número de vagas; (ii) definir se a contratação temporária de profissionais durante a vigência do concurso caracteriza preterição apta a gerar direito à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, sendo necessária a comprovação de preterição arbitrária, contratação em caráter permanente ou manifestação inequívoca da Administração sobre a necessidade de provimento, conforme fixado no Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

4.

A alegação verbal de desistência de dois candidatos não foi acompanhada de qualquer prova documental pré-constituída, tornando inviável o reconhecimento de direito líquido e certo na via estreita do mandado de segurança.

5.

A contratação temporária com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988 não implica, automaticamente, preterição de candidatos aprovados, sendo necessária a demonstração de que tais contratações substituíram cargos efetivos vagos de forma permanente.

6.

O impetrante não demonstrou que as contratações precárias abrangeram sua posição na lista de classificados ou ocorreram em substituição direta a cargos efetivos vagos.

7.

A jurisprudência do STF, STJ e TJPA é pacífica no sentido de que não há direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, o que não se verifica no caso.

8.

O concurso teve sua validade expirada em 06/07/2024, não subsistindo vínculo jurídico que possa fundamentar a nomeação após esse prazo.

9.

O controle judicial não pode substituir a conveniência e oportunidade da Administração, salvo quando demonstrado desvio de finalidade ou ilegalidade, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada.

2.

A contratação temporária durante a vigência do concurso não configura preterição quando não demonstrada substituição direta e permanente de cargos efetivos vagos.

3.

Expirado o prazo de validade do certame, não subsiste vínculo jurídico entre o candidato e a Administração Pública que fundamente direito à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, II, IX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.10.2011; STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18.08.2020; TJPA, MS nº 0808468-16.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja G. Nascimento, j. 06.08.2024; TJPA, AI nº 0807085-42.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide M. C. Cunha, j. 14.06.2021; TJPA, ApC nº 0015301-73.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja G. Nascimento, j. 27.06.2022.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em denegar o Mandado de Segurança, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (23 a 30/09/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Manoel José Carvalho Sanches contra ato atribuído à Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Pará (SEPLAD) e à Secretária de Estado de Saúde Pública (SESPA), pleiteando sua nomeação e posse no cargo de Técnico de Enfermagem no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, em decorrência de aprovação em concurso público e da suposta preterição na ordem de convocação dos aprovados.

Narra a parte impetrante que foi aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 01/SEPLAD-SESPA, de 06 de julho de 2023, promovido em conjunto pela SEPLAD e pela SESPA, para provimento de vagas no Hospital Regional de Conceição do Araguaia.

Classificado em 11º lugar no cadastro de reserva para o cargo de Técnico de Enfermagem, sustenta que o certame previa 10 vagas imediatas para o referido cargo e teve o resultado final homologado em 04 de março de 2024 (DOE nº 35.731), com a primeira convocação ocorrendo em 05 de julho de 2024.

Aduz que, em dezembro de 2024, tomou conhecimento verbal da desistência de dois candidatos inicialmente convocados — o 1º e o 6º colocados — fato que lhe teria reposicionado na 9ª colocação da ordem classificatória, dentro do número de vagas previsto no edital.

Contudo, afirma que, não obstante a existência de cargos vagos e da necessidade de preenchimento, as autoridades impetradas estariam realizando sucessivos processos seletivos simplificados e renovando contratos temporários para o mesmo cargo, ao invés de proceder à nomeação dos aprovados no concurso.

Sustenta que tais condutas violam os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, bem como ferem seu direito líquido e certo à nomeação, já que estaria situado dentro do número de vagas, após a desistência de dois convocados. Assevera que a manutenção de contratações temporárias frente a um concurso público vigente com candidatos aprovados configura preterição indevida e dá ensejo ao direito subjetivo à nomeação, conforme ampla jurisprudência dos tribunais superiores. O pedido foi protocolado sob o ID nº 25101633.

Em despacho, me reservei para apreciar o pedido após a instrução processual. Determinei a notificação das autoridades impetradas para, querendo, prestarem informações no prazo legal e, igualmente, intimei o Estado do Pará para manifestar seu interesse na demanda, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 12.016/2009. Após o cumprimento dessas diligências, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para análise quanto ao mérito.

Conforme certidão acostada aos autos sob o ID nº 27163105, restou certificado pelo secretário das seções de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal que, embora regularmente intimadas, as autoridades impetradas não apresentaram qualquer manifestação ou informação no prazo legal.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo não acolhimento do pleito mandamental. Argumentou que o direito invocado pelo impetrante não se revela líquido e certo, haja vista que as alegadas desistências dos candidatos anteriormente convocados não foram comprovadas documentalmente, sendo referidas apenas de forma verbal.

Acrescentou que a ausência de prova pré-constituída inviabiliza a concessão da segurança na via estreita do mandado de segurança. Assinalou, ainda, que a contratação de temporários, por si só, não implica necessariamente em vacância de cargos efetivos, podendo decorrer de situações excepcionais e transitórias. O parecer ministerial foi acostado sob o ID nº 27241418.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
MANOEL JOSÉ CARVALHO SANCHES, por meio do qual almeja sua nomeação e posse no cargo de Técnico de Enfermagem no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, em virtude de sua aprovação no concurso público disciplinado pelo Edital nº 01/SEPLAD-SESPA, de 6 de julho de 2023.

O impetrante logrou classificação em 11º lugar no cadastro de reserva do certame, cuja previsão editalícia contemplava o provimento imediato de 10 vagas. Alega ter obtido, por meio de informação verbal, conhecimento da desistência dos candidatos posicionados na 1ª e na 6ª colocação, o que o teria reposicionado dentro das vagas inicialmente ofertadas.

Sustenta, ainda, que as autoridades impetradas vêm reiteradamente promovendo contratações precárias e sucessivas renovações de vínculos temporários para o desempenho das mesmas funções atribuídas ao cargo para o qual fora aprovado, em detrimento da ordem de classificação dos candidatos habilitados no concurso. Argumenta que tal conduta configura preterição ilegal, em violação frontal aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa e eficiência, todos com assento constitucional.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, assim entendido aquele cuja existência e extensão estejam cabalmente comprovadas por prova pré-constituída, prescindindo-se de dilação probatória.

Como consagrado na doutrina de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é aquele que se apresenta “manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”. Assim, qualquer alegação que demande investigação fática, perícia ou oitiva de testemunhas, revela-se absolutamente incompatível com a via mandamental.

No presente caso, observa-se que a suposta desistência de dois candidatos melhores classificados — circunstância que embasaria a transmudação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação — não foi minimamente comprovada nos autos. A alegação repousa, exclusivamente, em informação verbal, desprovida de qualquer elemento documental que ateste renúncia formal, exclusão do certame ou desclassificação daqueles candidatos.

Tal fato, por sua natureza essencial ao deslinde da controvérsia, não pode ser presumido ou inferido, exigindo, para tanto, dilação probatória, o que inviabiliza o uso da presente ação constitucional.

Com propriedade, o parecer ministerial destaca a ausência de comprovação idônea e inequívoca da suposta desistência, assinalando que o impetrante se limitou a afirmar ter tomado ciência do fato por via verbal, sem juntar qualquer documento oficial que ampare sua pretensão.

No que tange às contratações temporárias, também não se verifica, de forma objetiva e individualizada, qualquer prova de que tenham ocorrido em substituição direta a cargos vagos de Técnico de Enfermagem, tampouco que tenham resultado em preterição de candidatos aprovados no concurso vigente.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), foi categórica ao afirmar que a aprovação em concurso para cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais em que restar demonstrada:

1.

Quando a aprovação se dá dentro do número de vagas previstas no edital;

2.

Quando surgem novas vagas durante a validade do certame e há contratação de terceirizados ou temporários em caráter de substituição permanente;

3.

Quando a Administração manifesta, de modo inequívoco, a intenção de preencher determinado cargo.

Nessas situações excepcionais, a discricionariedade administrativa resta exaurida — fenômeno jurídico conhecido como
Ermessensreduzierung auf Null
— exigindo-se do candidato prova cabal da necessidade de provimento do cargo durante o prazo de validade do certame.

Neste sentido, transcreve-se excerto da ementa do mencionado julgado, cuja análise completa encontra-se integralmente descrita nos autos, e que consagra os limites da atuação jurisdicional na seara da nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas editalícias.

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, tem reiterado que a contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não configura, automaticamente, preterição de candidatos aprovados em concurso público, porquanto destinada a suprir necessidades transitórias da Administração.

No voto condutor do RMS 61.771/PR, o Ministro Sérgio Kukina destacou que “
a contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição
”, justamente porque temporários e efetivos se submetem a regimes jurídicos distintos, com finalidades distintas.

A ausência de elementos objetivos capazes de vincular diretamente as contratações precárias às atribuições do cargo pleiteado esvazia a narrativa do impetrante, inviabilizando o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

Em reforço, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça reiteram que a simples realização de contratações temporárias, dissociadas de demonstração clara da vacância de cargos efetivos, não traduz, por si, preterição. Tampouco a abertura de novo concurso durante a validade do anterior constitui, isoladamente, violação ao direito dos candidatos classificados fora das vagas.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. POLICIAL PENAL. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO E IGUALMENTE FORA DO CADASTRO DE RESERVA. REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME. RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 4. A administração detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame sem que isso indique preterição do impetrante, notadamente porque aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital de abertura do concurso público - RE nº 837.311/PI (Tema 784). 5. Além disso, a simples alegação de contratação temporária, à mingua de provas concretas acerca da existência de cargo de provimento efetivo vago, não demonstrado pelo impetrante, por si só é incapaz de evidenciar preterição do candidato. 6. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808468-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação. II- Para que se configure a preterição ilegal de candidato aprovado fora das vagas, mesmo em cadastro de reserva, é indispensável a demonstração de que a Administração Pública agiu de forma arbitrária e imotivada, uma vez que situações dos mais variados matizes podem justificar a falta de nomeação, o que não se verifica, de plano, na espécie. III- Recurso conhecido e improvido.

(TJE-PA, processo nº 0807085-42.2020.8.14.0000, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 14/06/2021)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO C-153, SEAD/SESPA. CANDIDATA APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. 6. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes. 7. De mais a mais, cumpre observar, ainda, que o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 anos, a contar de 22/04/2012 (Portaria nº 0261/2012), por sua a vez a vigência das referidas contratações encerrava em 30/11/2011 e 10/12/2011, isto é, ainda dentro do prazo de validade do certame sendo certo que enquanto não encerrado não há de se falar em omissão da Administração quanto ao dever de nomeação. 8. Apelação conhecida e provida, sentença reformada.

(TJE-PA, processo nº 0015301-73.2012.8.14.0301, órgão julgador: 2ª Turma de Direito público, relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento: 27/06/2022)

Destaca-se, ainda, que o prazo de validade do certame expirou em 6 de julho de 2024, fato que, por si só, obsta qualquer pretensão de nomeação, na ausência de prova inequívoca de preterição ocorrida dentro do período de vigência do concurso.

Cumpre, ainda, recordar que o controle jurisdicional sobre os atos administrativos não pode se estender à conveniência e oportunidade dos mesmos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. O Judiciário deve se limitar ao exame da legalidade, não podendo se substituir ao administrador público em decisões que lhe são próprias, salvo quando demonstrado, de forma inequívoca, o desvio de finalidade ou a preterição arbitrária — o que, no presente caso, inexiste.

Destarte, ausente prova documental robusta da alegada preterição, bem como qualquer manifestação formal da Administração indicando a existência de vaga não provida ou intenção de nomear o impetrante, não se vislumbra o direito líquido e certo alegado.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA
, por ausência de comprovação de direito líquido e certo à nomeação, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025